Tribunal: STF
Processo: ARE 1511785
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO: DESNECESSIDADE NOS CASOS DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. PRECEDENTES. SALDO REMANESCENTE EM PRECATÓRIO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução – Desapropriação – Art. 33 do ADCT – Alegação de excesso na execução – Decisão que julgou parcial procedentes os embargos – Pretensão de utilização da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vigente à data do cálculo do pagamento insuficiente, cálculos moratórios apenas sobre o valor principal das parcelas, sob pena de anatocismo; aplicação da Lei 11.960/09 a partir de sua vigência para a correção monetária e para os juros, bem como expedição de novo precatório – No tocante à correção monetária, há se ser utilizada a vigente à data de cada depósito, até a entrada em vigor da Lei 11.960/09 – No tocante aos juros de mora, 6% ao ano conforme o Decreto-Lei 3365/41 também até a a data da entrada em vigor da Lei 11.960/09, diante das ADIS 4425 e 4357 em modulação a ser aplicada na espécie, tratando-se o caso de precatório já expedido – Inexistência de anatocismo, haja vista tratar-se de débito único, já inclusas as parcelas em atraso e corrigidas – Descabimento também da expedição de novo precatório, por ofensa à ordem cronológica de recebimento – Agravo retido parcialmente provido – Recurso de apelação parcialmente provido” (fl. 3, e-doc. 12). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República, sob o argumento de que “os valores decorrentes de eventuais diferenças de atualização monetária, juros moratórios e compensatórios perfazem nova execução. Os valores devidos não estavam incluídos na conta de liquidação do precatório anterior. Dessa forma, o crédito da nova execução deve ser objeto de novo precatório” (fl. 10, e-doc. 22).



    3. Em 12.3.2018, no exercício do juízo de retratação do Tema 266 da repercussão geral, a Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido, por concluir que a situação tratada neste feito diverge da discutida no paradigma, nestes termos:



    “ADEQUAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução – Desapropriação – Art. 33 do ADCT – Alegação de excesso na execução – Decisão que julgou parcial procedentes os embargos – Precatório já expedido – Descabimento da expedição de novo precatório, por ofensa à ordem cronológica de recebimento – Saldo remanescente – Entendimento da Emenda Constitucional 62/2009 – Repercussão geral – Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora – Acórdão que não se coaduna com o RE n. 605.4811/SP, Tema 266/STF, DJE, 20/08/2010 – Citação da Fazenda Pública para fins de expedição de precatório complementar – Ausência de identidade – Agravo retido parcialmente provido e Recurso de apelação parcialmente provido – Decisão mantida” (fl. 7, e-doc. 33).



    4. Em 13.7.2018, no exercício do juízo de retratação do Tema 810 da repercussão geral e do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, a Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo adequou o julgado nos termos da seguinte ementa:



    “ADEQUAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução – Desapropriação – Art. 33 do ADCT – Alegação de excesso na execução – Decisão que julgou parcial procedentes os embargos – Precatório já expedido – Repercussão geral – Retorno dos autos para reapreciação nó pela turma julgadora – Acórdão que não se coaduna com o RE n. 605.4811SP, Tema 266/STF, DJE, 20/08/2010, no qual a decisão foi mantida, com o parcialmente provimento do Agravo Retido e do Recurso de Apelação – Novo retorno dos autos, nos termos do artigo 1.030, do Código de Processo Civil – RE 870.947/SE – Tema 810/STF e REsp 1.495.146/MG – Tema 905/STJ – Decisões parcialmente mantidas – Modificação do teor apenas após a entrada em vigor da Lei 11.960/09, adequando-se as decisões aos Temas acima mencionados, haja vista tratar-se de precatório já expedido – Decisão parcialmente adequada, mas com a manutenção de parcial provimento aos Recursos de Apelação e do Agravo Retido, mas acrescidos outros fundamentos – Decisão parcialmente adequada – Recursos de Apelação e Agravo Retido parcialmente providos” (fl. 7, e-doc. 39).



    5. Em 26.11.2021, realizado novo juízo de retratação do Tema 810 da repercussão geral e do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “ADEQUAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução – Desapropriação – Art. 33 do ADCT – Alegação de excesso na execução – Decisão que julgou parcial procedentes os embargos – Precatório já expedido – Repercussão geral – Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora – Acórdão que não se coaduna com o RE n. 605.481/SP, Tema 266/STF, DJE, 20/0812010, no qual a decisão foi mantida, com o parcialmente provimento do Agravo Retido e do Recurso de Apelação – Novo retorno dos autos, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil -– RE 870.947/SE – Tema 810/STF e REsp 1.495.146/MG – Tema 905/STJ -– Decisões que foram parcialmente mantidas – Modificação do teor apenas após a entrada em vigor da Lei 11.960/09, adequando-se as decisões aos Temas acima mencionados, haja vista tratar-se de precatório já expedido – Decisão que foi parcialmente adequada, mas com a manutenção de parcial provimento aos Recursos de Apelação e do Agravo Retido, mas acrescidos outros fundamentos – Autos devolvidos a esta C. Corte para reapreciação e adequação, se o caso, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil – Tema 810/STF e Tema 905/STJ – RE 870.947/SE e REsp 1.492.221/PR – Decisão mantida, uma vez que em consonância com o decidido pelos órgãos superiores nos Temas 810/STF e 905/STJ – Decisão mantida – Recursos de Apelação e Agravo Retido parcialmente providos” (fl. 1, e-doc. 45).



    6. O agravante reiterou os argumentos do recurso extraordinário (e-doc. 48).



    7. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 49).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante afirma que “o Tribunal de Justiça a quo violou o artigo 100 da CF, em razão de ter determinado a expedição de ofício na modalidade aditamento ao precatório originário para pagamento de insuficiência decorrente do parcelamento do art. 33 do ADCT, ao invés de ter determinado a expedição de novo precatório” (fl. 6, e-doc. 57).



    Assinala que “para a correta resolução do litígio basta o exame das premissas fático jurídicas delineadas no acórdão estadual, sendo absolutamente desnecessária a análise de outros documentos carreados aos autos” (fl. 8, e-doc. 57).



    Pede o provimento do agravo, para admitir-se o processamento do recurso extraordinário. 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    8. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    9. No acórdão recorrido, a Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia sobre a forma de pagamento de saldo remanescente de precatório devido pela Fazenda Pública estadual, com os seguintes fundamentos:



   “Cuida-se de apelação em autos de execução de ação de desapropriação em que a Fazenda Estadual alega, em sede de Embargos à Execução, excesso na execução, tendo em vista a utilização da Tabela Prática do Tribunal de Justiça para a atualização monetária do débito, vigente à data de cada depósito e a não aplicação da Lei 11.960/09 no tocante à correção e aos juros moratórios, além da aplicação destes últimos no valor da parcela já atualizada, gerando anatocismo. (...) Penso que assiste razão em parte à Fazenda. Por primeiro, quanto à insurgência quanto à aplicação da atualização com índices vigentes à época dos depósitos, não merece vingar tal resistência, eis que o recálculo do montante pendente de pagamento do precatório em atraso faz incidir a análise dos índices de correção monetária aplicáveis. Importa destacar que a correção é forma de reposição da corrosão inflacionária, ou seja, e mera recomposição do poder aquisitivo da moeda corroído pela inflação. Portanto, não se pode admitir sejam aplicados índices de correção monetária diversos da real medida inflacionária da época. Porém, este cálculo deve ser aplicado até a entrada em vigor da Lei 11.960/09, pelo mesmo motivo que os juros moratórios devem seguir o disposto no artigo 15-b do Decreto-Lei 3365/41, ou seja, 6% ao ano, também até a entrada em vigor da Lei 11.960109, por conta da modulação recentemente efetuada pelo E. STF quanto às ADINs n° 4.357. (...) Portanto, a Lei n° 11960/09 deve ser aplicada aos precatórios já expedidos, como no caso em tela, a partir de sua vigência, ficando o período anterior submetido ao regime acima determinado. Por fim, quanto à alegação de necessidade de expedição de novo precatório, não vinga, eis que haveria ofensa da ordem cronológica. Com a promulgação da Emenda Constitucional 62/2009, não há mais necessidade de cancelamento do precatório anterior, haja vista o teor do § 15, do artigo 97 do ADCT. Assim, só há a necessidade de se oficiar ao DEPRE, após a fase de liquidação do cálculo, para que complemente, se o caso, o precatório já expedido, nos moldes desta decisão” (fls. 5-7, e-doc. 12).



    Este Supremo Tribunal assentou que o objetivo da vedação de expedição de precatório complementar é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do devido, como ocorre na espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.466.730-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A expedição de comunicado ao órgão competente para complemento de saldo em aberto por depósito insuficiente do valor da condenação não viola a sistemática dos precatórios. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.167.098-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.11.2019)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que a parte recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito. 2. Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.228.959-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2020).



    Na mesma linha são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.505.365/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 21.8.2024; e no Recurso Extraordinário n. 1.307.989/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 26.3.2021, em controvérsias similares à deste processo.



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    10. No juízo de retratação do Tema 266 da repercussão geral, o Desembargador relator enfatizou que “o Tema 266 do STF cuida de expedição de precatório complementar. Contudo, o caso em tela, diferentemente cuida de pagamento de saldo remanescente, em razão a insuficiência dos depósitos pela Administração” (fl. 10, e-doc. 33).



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem, com fundamento na situação fática apresentada e na interpretação da legislação processual vigente, resolveu a controvérsia sobre a necessidade, ou não, de expedição do precatório complementar.



    Para rever o decidido nas instâncias ordinárias e eventualmente acolher a postulação recursal da Fazenda Pública estadual, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório do processo. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.205.319-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI Nº 2.924/SP. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem chancelou a viabilidade, no caso dos autos, da expedição de precatório complementar para sanar situação de renitente inadimplência. 2. A determinação, que guardou as balizas impostas pelo Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências nº 0003340-15.2019.2.00.0000, deu-se pela falta de pagamento das parcelas de precatório primitivo, bem como pelo inadimplemento do requisitório complementar expedido para quitar os valores em aberto do primeiro. 3. A vedação consagrada na jurisprudência do STF visa resguardar a inviabilidade do fracionamento de precatórios, daí as hipóteses restritas de complementação por inexatidão material, aritmética ou aplicação de outros índices. 4. O caso não incorre no fracionamento vedado, respeita a ordem cronológica do segundo precatório lançado para sanar o primeiro adimplemento, e, ainda, se refere à incidência de índices de atualização, como fez referência o recorrente. 5. Por toda a singularidade da situação, somente mediante revisão de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF, é que se poderia dissentir do Tribunal a quo. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.443.053-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO ORIGINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A complementação de precatório original apenas pode ocorrer em três hipóteses: a) erro material; b) inexatidão aritmética; c) substituição do índice aplicado ao caso, por força normativa. ADI 2.024/SP, Rel. Min. Carlos Velloso. II A não verificação de uma das hipóteses permissivas enseja a expedição de novo precatório, observada a vedação do § 8º do art. 100 da CF/1988. III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 722.803-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014).



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora